Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA. DOAÇÃO FEITA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO. PROVAS. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. A divergência entre o entendimento defendido pela recorrente e o firmado no acórdão hostilizado não se qualifica como omissão para fins dos embargos declaratórios.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para sustentar a sua convicção e ele esteja devidamente expresso no decisum. (Tema 339/STF).
4. Recurso conhecido e não provido.